Tribunal: TJBA
Processo: 8027924-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027924-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS AMERICANO DA COSTA Advogado(s): MARCUS VINICIUS AMERICANO DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. REVOGAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CF PELA EC Nº 103/2019. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 75/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral do Município do Salvador, que indeferiu pedido administrativo de isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria. 2 - Impetrante diagnosticado com doença grave (visão monocular - CID H40.1 e H54.4) em março de 2020, após a revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC nº 103/2019 e publicação da Lei Complementar Municipal nº 75/2020, mas antes da eficácia plena desta última. 3 - Requerimento de aposentadoria formulado apenas em janeiro de 2025, quase cinco anos após a revogação do benefício previdenciário pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação pelo não julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar; e (ii) o portador de doença grave diagnosticada em março de 2020, que já possuía direito à aposentadoria voluntária antes da EC nº 103/2019, tem direito à isenção parcial da contribuição previdenciária prevista anteriormente no § 21 do art. 40 da CF, mesmo após sua revogação expressa e a edição de lei local que a referendou. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A prolação de sentença definitiva absorve o conteúdo da decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, tornando prejudicada a análise de embargos de declaração opostos contra essa decisão prévia, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao dever de fundamentação. 6 - O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto vigente, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei regulamentar específica dos entes federados, conforme Tema 317 de Repercussão Geral do STF. 7 - A EC nº 103/2019 revogou expressamente o § 21 do art. 40 da CF, tendo seus efeitos para os Municípios condicionados à edição de lei local, que ocorreu com a publicação da Lei Complementar Municipal nº 75/2020, em 30.03.2020, com vacatio legis até 01.07.2020. 8 - Inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo possível a alteração legislativa superveniente, desde que respeitadas as situações já consolidadas sob a égide da lei anterior. 9 - O diagnóstico de doença grave após a publicação da EC nº 103/2019 e da Lei Complementar Municipal nº 75/2020, aliado ao fato de que o requerimento de aposentadoria somente foi apresentado em 2025, afasta a configuração de direito adquirido à isenção parcial da contribuição previdenciária. 10 - O benefício fiscal revogado incidia sobre "proventos de aposentadoria", exigindo inequivocamente o status de inativo como condição para sua fruição, requisito que o impetrante jamais implementou durante a vigência da norma. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminar rejeitada e recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; EC nº 103/2019, arts. 35, I, "a" e 36, II; Lei Complementar Municipal nº 75/2020, arts. 10 e 16, I; CPC, art. 1.013, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.137/RS (Tema 317 de Repercussão Geral); STF, RE 1372374/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no RMS 66076/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027924-55.2025.8.05.0001, em que figura como apelante MARCUS VINÍCIUS AMERICANO DA COSTA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça